Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso e obscuro quanto aos honorários recursais.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
3. No caso, o acórdão embargado não é omisso e a obscuridade da questão relacionada aos honorários recursais foi esclarecida no sentido de que o pagamento do acréscimo de 2% na verba sucumbencial recursal é de responsabilidade exclusiva da Autora/Embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.